Tribunal: STF
Processo: RHC 67332
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'.
FUNDAMENTOS INATACADOS.
SE O RECURSO, PRETENDENDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ATACA O
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO
POR SER ELA REITERAÇÃO DE 'WRIT' ANTERIOR, E DE SE LHE NEGAR
PROVIMENTO SE INSISTE NOS ARGUMENTOS OFERECIDOS AQUELA CORTE,
QUE POR ELA SEQUER CHEGARAM A SER EXAMINADOS.